Tribunal: TJMT
Processo: 34285-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária
5) Recurso no: 0034285-72.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente:
SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA
Recorrido:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO MANSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 30.07.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO
E/OU MANUTENÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE INSERE
INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DO CPF SE HOUVE PROPOSITURA
DE AÇÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, COM A
FINALIDADE DE ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PELAS DEMAIS
EMPRESAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL
INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenação da recorrida em danos
morais.
3. As razões recursais confirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da
sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
4. Parte recorrente aduz que a manutenção do seu nome no rol de inadimplentes é
totalmente indevida, pois a quitação do débito foi feita mediante depósito judicial na
ação no 8010866-81.2019.811.0001.
5. Inicial instruída com extrato de negativação, no qual não consta a informação de
existência de dívida vencida e negativada.ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária
6. A indicação de “Ação Executiva” constante no extrato de negativação é feita pelo
próprio SERASA/SPC, sem qualquer requerimento formal de qualquer empresa e traduz
apenas informação de monitoramento dos dados da recorrente para avaliar o risco de
crédito, sem qualquer impedimento para realização de compra no comércio da região.
7. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que
não houve inscrição de seus dados.
8. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da
personalidade, resta afastado o dever indenizatório.
9. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o
pedido inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, a fim de que seja
reconhecida a manutenção indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e
a recorrida seja condenada no dever de indenizar.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.
VOTO - PRELIMINAR
– Ofensa ao Ônus da Dialeticidade
A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não
conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da
sentença. No entanto, tenho por rejeitar a preliminar arguida, pois estão presentes os ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária
pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna ponto específico da sentença
( quantum indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve manutenção indevida dos dados da
recorrente no cadastro de mau pagadores.

No caso em tela, a recorrente aduz que a manutenção do seu nome no rol de
inadimplentes é totalmente indevida, pois a quitação do débito foi feita mediante
depósito judicial na ação no 8010866-81.2019.811.0001, que tramitou perante o juízo do
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá. Aduz também, que após o pagamento, o
recorrido solicitou a expedição do alvará e arquivamento do feito.
Em defesa, o recorrido que não realiza qualquer inclusão dos nomes dos condôminos
em cadastros restritivos de crédito, haja vista que o referido serviço é pago e oneraria
em muito o condomínio, motivo pelo qual se limita a cobrança extrajudicial e judicial
efetuada por empresa terceirizada, que por sua vez também não realiza inscrições.
Analisando o extrato de negativação apresentado no evento 01, verifico que de fato
inexiste qualquer inscrição efetuada pela recorrida ou por outra empresa. Veja-se:ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária
Nesse passo, cabe esclarecer, que a indicação de “Ação Executiva” constante no extrato
de negativação é feita pelo próprio SERASA/SPC, sem qualquer requerimento formal
de qualquer empresa e traduz apenas informação de monitoramento dos dados da
recorrente para avaliar o risco de crédito, sem qualquer impedimento para realização de
compra no comércio da região.
O argumento de inexistência de negativação pode ser corroborado pela decisão exarada
no evento 17, pois o juízo de origem entendeu como prejudicada a análise do pedido de
antecipação de tutela, haja vista que ao realizar consulta, de ofício, não localizou
nenhuma negativação no nome da recorrente.
Registra-se, que na ação no 8010866-81.2019.811.0001 inexiste qualquer requerimento
da parte recorrida ou ordem judicial determinando a negativação dos dados da
recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária
Assim, a recorrente não conseguiu comprovar que a recorrida requereu a inclusão tal
como manteve seus dados inserido no rol de inadimplentes de modo indevido, ônus que
lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Desse modo, apesar do aborrecimento pelo qual a recorrente alega ter passado, não tem
ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que é incontroverso
nos autos que não houve inserção ou manutenção de qualquer débito.
Além disso, a recorrente não trouxe provas que alguma compra tenha sido rejeitada pela
informação de estar respondendo ação judicial.
Nesse aspecto, a parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu
humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii) não teve seu nome inserido nos
órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro de informação de que a
recorrente estava respondendo ação judicial, com finalidade que futuros credores
tomassem conhecimento e analisassem a concessão de crédito). Por isso, não teve sua
honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.
Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo todos os termos da sentença incólume.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, que ficam
suspensos em razão do deferimento da gratuidade.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator